Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-83.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800161-83.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: WANDO DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800161-83.2018.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR – OAB/PA 6837-A

AGRAVADO: WANDO DA COSTA SILVA

ADVOGADO: MARIA ARAÚJO GUIMARÃES COSTA - OAB 19.448

RELATOR:
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DO INTERLOCUTÓRIO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
objetivando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que deferiu a tutela cautelar determinando que a ré/agravante não procedesse qualquer ato de disposição do bem imóvel objeto da ação até decisão de mérito, sob pena de multa de R$ 50.000,00, nos autos da Medida Cautelar com Pedido Liminar para Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel – Proc. nº 0008780-82.2017.8.14.0028 proposta por
WANDO DA COSTA SILVA
.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id
349728, a agravante alega que o imóvel em questão é garantia do contrato pactuado entre as partes e, ante a inadimplência ocorrida, compete à credora (agravante), em seu exercício regular de direito, a alienação extrajudicial do bem.

Aduz que o Cartório de Registro de Imóveis efetivou todas as providências para a notificação do agravado, entretanto, por este estar em local incerto e não sabido, procedeu-se a notificação por edital.

Por fim, assevera que a multa por descumprimento se revela excessiva.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso e reforma do interlocutório guerreado. Juntou documentos.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria, consoante registro no sistema.

Antecipação da tutela recursal indeferida sob o Id 434732.

Apresentação de informações pelo juízo
a quo (
Id 658657) e contrarrazões ao recurso (Id 751242).

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente realizado e comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

Ressalta-se, inicialmente, que neste momento processual cabe a análise tão somente da validade do interlocutório proferido pelo Juízo de origem que concedeu a tutela de urgência pleiteada, em razão do que não se adentrará ao mérito da demanda submetida à análise do Juízo singular, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória.

Cabe, portanto, a esta instância revisora unicamente a análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência cautelar deferida em favor do agravado.

Sobre dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência dispõe o art. 300 do mencionado diploma processual:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos, em sede cognição sumária própria do recurso intentado, constata-se, pelo que consta nos autos até então,

que as tentativas de intimação do ora agravado foram realizadas em endereços diversos do seu.

A própria agravante traz aos autos informações acerca do
endereço do recorrido/Agravado como sendo
à Folha 15, Quadra 02, Lote 17
(Registro do imóvel – ­ Id 349736 – pág. 1; Requerimento de consolidação de propriedade de imóvel - Id 349736 – pág. 5; Intimação de devedores fiduciantes - Id 349736 – pág. 8 e Instrumento de Contrato de consórcio - Id 349736 – pág. 10).
No entanto, a certidão que atesta como infrutífera a intimação do devedor/recorrido tem endereço totalmente diverso, qual seja, CSI FOLHA 30 LOTE 05.

É cediço que para a execução extrajudicial fundada na Lei nº
9.514
/97
, há necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante para a purgação da mora, a fim de evitar a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conforme previsto no art. 26 do referido diploma legal,
in verbis:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

...
§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Portanto, pelo que consta até aqui nos autos,

além de não ter sido regularmente constituído em mora, o agravado também deveria ter sido intimado pessoalmente das datas designadas para os leilões do imóvel, ante a possibilidade de purgação da mora até a data da assinatura de eventual auto de arrematação,
o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano iminente – expropriação de seu imóvel residencial/familiar - a justificar a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei nº
9.514
/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1109712/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

Ademais, a intimação do devedor fiduciário por edital para o caso de leilão extrajudicial de imóvel objeto de financiamento, nos termos da realizada nos presentes autos, só tem cabimento quando o credor fiduciante demonstrar que esgotou os meios de localização do devedor, o que não se vislumbra no caderno processual, pelo menos até este momento.

Sobre o assunto, colaciono o julgado:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.201 - DF (2017/0126976-3) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA ADVOGADOS : RODNEI VIEIRA LASMAR E OUTRO (S) - GO019114 MARIANA DE JESUS LEMES DE FREITAS - GO038069 MARCO TULIO ALEXANDRINO DE MENDONCA - GO045421 RECORRIDO : CLINICA MÉDICA BOTELHO LTDA - EPP ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA E OUTRO (S) - DF020412 CARLA MARIA COSTA BOTELHO - MT011881B INTERES. : CLENIO RODRIGUES FERNANDES ADVOGADOS : PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - DF033846 EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS - DF040026 HIGOR MACHADO CAMPOS E OUTRO (S) - DF031165 RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. PROCEDIMENTO.
NOTIFICAÇÃO EDITAL. ESGOTAMENTO DE POSSIBILIDADES. ENDEREÇO NO CONTRATO. FALTA DE TENTATIVA. INVALIDEZ DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL.
1. Ausência de prequestionamento das matérias referentes aos arts. 37-B da Lei 9.514/97 e 3º da Lei 8.935/94, pois não foram objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração. 2.
Necessidade de esgotamento das tentativas de notificação pessoal do devedor-fiduciante antes de realizar notificação por edital para fins de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária.
3. Os embargos de declaração opostos com intuito de prequestionar matéria considerada não apreciada não podem ser considerados protelatórios, conforme proclama a Súmula n. 98/STJ. 4. Recurso especial provido em parte para afastar a multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração. (STJ - REsp: 1675201 DF 2017/0126976-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 11/09/2018)

Com relação à fixação da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da tutela antecipada, não se mostra excessiva ou desproporcional diante do elevadíssimo poder econômico da empresa agravante (STJ - AgRg no RMS 66287/PE)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO
.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

Belém, 11/01/2023